Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723828-37.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO FAUSTINO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta presencial, a fim de que os patronos possam realizar sustentação oral. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 18:27:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator